Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714079-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOELPE BARCELLOS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO JOELPE BARCELLOS JUNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 183577056, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 192097099, autos originários), que recebeu os embargos à execução opostos contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A., mas sem a concessão de efeito suspensivo, in verbis: “Ciente do comprovante de recolhimento das custas de ingresso, conforme juntado pelo embargante em id. 183416261. Lado outro, não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” “Rejeito os embargos de declaração opostos pela parte embargante (id. 18.4350944). Não há omissão na decisão embargada, clara quanto à impossibilidade de se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução porque ausente segurança do juízo. Consigne-se que omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica na espécie. Deveras, o que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. À réplica, no prazo legal. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A execução de título extrajudicial (proc. no 0727372-05.2023.8.07.0001) relativa aos embargos está fundamentada na cédula de crédito bancário no 212297271, emitida em 8/6/2022, com vencimento em 8/5/2037, cuja dívida é de R$ 165.895,40. Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. No processo originário, a execução não está garantida, portanto, não preenchido o requisito legal. O agravante-executado também fundamenta o pedido de suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa, ante a ação de repactuação de dívidas (proc. 0707449-27.2022.8.07.0001) que ajuizou contra o Banco-exequente. Examinada a petição inicial da ação de repactuação de dívidas supracitada, constata-se que o contrato exequendo não é objeto da referida demanda. Ademais, a MM. Juíza já proferiu r. sentença de improcedência em 31/1/2024. Diante dos presentes elementos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-embargado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora